Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado tentado e Desacato. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva dos pacientes pelos crimes de furto qualificado tentado e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP).
4. Se o primeiro paciente, preso em flagrante por furto qualificado tentado e desacato -, registra apenas uma condenação anterior por crime culposo, sem evidências de reiteração criminosa, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a ordem pública.
5. Justifica-se a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, do acusado que registra duas condenações definitivas por crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ou seja, persiste na reiteração criminosa.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 312 e 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891330/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a Turma, DJe 15.3.24.